Tribunal: STF
Processo: Rcl 65915
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 22.2.202, por Carlos Antonio de Athayde Macedo contra a seguinte decisão do Relator da Apelação Cível n. 0802169-16.2023.8.19.0001 na Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de Apelação interposta contra a sentença de IE n. 56986634, proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por CARLOS ANTONIO DE ATHAYDE MACEDO em face de BANCO DO BRASIL S/A. 



    Requer o Demandante/Apelante, ab initio, a concessão do benefício da gratuidade de justiça para a tramitação do recurso, sob o argumento de que, ‘conforme legislação estadual, em razão da idade do apelante – igual ou maior a sessenta anos – e com renda mensal até dez salários mínimos conforme juntada em ID 42283919, fica garantido, segundo a vontade do legislador estadual o acesso à justiça gratuitamente à luz do art. 17, X, da Lei 3.350/1999 – RJ (Lei de Custas Judiciais)’ (IE n. 60405614). 



    Com efeito, nos termos do art. 98, caput, do CPC, a ‘pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’, o que poderá ser deferido de maneira ampla ou restrita a algum ato processual, bem como importar apenas na redução percentual de despesas processuais (art. 98, §5º, do CPC). 



    Não se descuida, contudo, da necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, sobretudo na hipótese em comento, que versa sobre reparação decorrente de erro de sistema no momento de compra de mil ações da VALE3, aparentemente no valor de mais de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), em que pese o contracheque de IE nº 41954873 indicar que o Recorrente aufere menos de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês. 



    Assim, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC, traga o Recorrente, em 05 (cinco) dias, documentos aptos a atestarem sua real situação econômica, tais como (i) Declarações completas de Imposto de Renda ou comprovante de que as mesmas não constam na base de dados da Receita; (ii); contracheque e/ou (iii) cópia integral e de boa qualidade da CTPS, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade” (doc. 3).



    2. O reclamante alega que “o Desembargador Relator denegou a gratuidade de justiça alcançado em primeira instância como garantida por Legislação Estadual – nos termos do art. 17, X, da Lei 3.350/1999 – RJ (Lei de Custas Judiciais). O texto da legislação estadual complementa as hipóteses de gratuidade prevista na legislação federal amplamente considerada” (sic, fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o legislador estadual tem como critério para a gratuidade: (a) idade igual ou superior a sessenta anos (b) renda mensal até dez salários mínimos. Vale dizer que a normatividade inaugurada pelo legislador estadual teve a devida repercussão da normatividade do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, na ocasião da Portaria que versa sobre custas” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “os requisitos previstos em Lei foram devidamente comprovados e repercutidos nas decisões do juízo estadual, contudo, o domicílio do ora reclamante no bairro de Copacabana, tem causado uma séria irritação nos julgadores locais, que insistem em denegar a gratuidade mesmo diante do preenchimento dos requisitos” (fl. 2, doc. 1).



    Assevera que “o melhor entendimento sobre a jurisdição estatal enquanto serviço é aquele esposado pelo legislador processual no art. 98, § 1, I, CPC: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei [...] as taxas ou as custas judiciais. É o ideal processual que estabiliza o conceito de jurisdição serviço frente ao caos legislativo apontado em estudo do CNJ” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “seja concedida ordem para suspensão dos autos originais até a devida vista dos argumentos apresentados, porque seu prosseguimento pode gerar danos irreversíveis ao reclamante” (fl. 8, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja confirmada a violação a súmula 10/STF e o pedido seja julgado procedente, para que a Vigésima Câmara de Direito Privado TJ/RJ seja aletrada a decidir nos termos da sentença de procedência desta reclamação” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao assentar a necessidade de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da justiça gratuita, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. No art. 17 da Lei 3.350/1999 do Estado do Rio de Janeiro tem-se: “Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais: I - o beneficiário da justiça gratuita, observado o que dispuser a legislação federal e estadual específica.” 



    O § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil dispõe: “§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.



    Na espécie em exame, o relator da Apelação Cível n. 0802169-16.2023.8.19.0001 na Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “Com efeito, nos termos do art. 98, caput, do CPC, a ‘pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’, o que poderá ser deferido de maneira ampla ou restrita a algum ato processual, bem como importar apenas na redução percentual de despesas processuais (art. 98, §5º, do CPC). 



    Não se descuida, contudo, da necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, sobretudo na hipótese em comento, que versa sobre reparação decorrente de erro de sistema no momento de compra de mil ações da VALE3, aparentemente no valor de mais de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), em que pese o contracheque de IE nº 41954873 indicar que o Recorrente aufere menos de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês. 



    Assim, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC, traga o Recorrente, em 05 (cinco) dias, documentos aptos a atestarem sua real situação econômica, tais como (i) Declarações completas de Imposto de Renda ou comprovante de que as mesmas não constam na base de dados da Receita; (ii); contracheque e/ou (iii) cópia integral e de boa qualidade da CTPS, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade” (doc. 3).



    A autoridade reclamada não afastou a aplicabilidade do Código de Processo Civil sobre o benefício da justiça gratuita. Limitou-se a interpretar a legislação federal e concluiu haver, no caso, “necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, sobretudo na hipótese em comento, que versa sobre reparação decorrente de erro de sistema no momento de compra de mil ações da VALE3, aparentemente no valor de mais de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), em que pese o contracheque de IE n. 41954873 indicar que o Recorrente aufere menos de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês” (fl. 1, doc. 3).



    Não se demonstra, na espécie caso, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois a autoridade reclamada não fez juízo de inconstitucionalidade do Código de Processo Civil e da legislação estadual, nem afastou a aplicabilidade de dispositivo legal com base na Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora